Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 242830325). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 76179793). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ressalta-se que a decisão recorrida que suspendeu o feito foi substituída pela decisão monocrática que determinou o prosseguimento, tendo o feito tido sua devida continuidade. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 28 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006